Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA CULPA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes o pedido indenização por danos materiais, bem como o pedido contraposto.

2. Na origem, os demandantes informaram que o primeiro requerente conduzia o veículo BYD Dolphin, placa SSF7F32, de propriedade do segundo requerente, na rotatória do Aeroporto Internacional de Brasília, com destino ao referido terminal, quando teve seu automóvel abalroado na lateral direita (lado do passageiro) pelo veículo Renault Master FUR, placa PAD5078/DF, conduzido por funcionário da empresa requerida. Após tentativa frustrada de solução extrajudicial, os demandantes pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 18.600,00, com suporte em notas fiscais do conserto, e por lucros cessantes no montante de R$ 6.304,32, em razão da paralisação das atividades de motorista de aplicativo por 22 dias, totalizando o valor de R$ 24.904,32.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa requerida, fato reconhecido expressamente por este, bem como evidenciado pelas fotografias e demais provas constantes nos autos. Alega que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento quando foi surpreendido pelo veículo da funerária, que tentou realizar retorno abrupto, invadindo sua faixa e causando o acidente. Destaca, ainda, a existência de ata notarial que comprova conversa com funcionário da empresa requerida, na qual este reconhece a culpa do motorista e propôs acordo no valor de R$ 15.000,00. Ressalta que, mesmo diante das provas inequívocas da responsabilidade da parte requerida, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, desconsiderando os elementos probatórios que demonstram a culpa exclusiva da parte demandada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil.

6. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo sinistro ocorrido em 01/05/2025, na rotatória do Aeroporto Internacional de Brasília, envolvendo o veículo BYD/Dolphin, conduzido pelo primeiro recorrente, e o veículo Renault/Master, de propriedade da empresa requerida, conduzido por seu preposto.

8. As provas constantes dos autos não são suficientes para atribuir, com segurança, a responsabilidade exclusiva a qualquer das partes. As fotografias apenas demonstram os danos nos veículos e o local do acidente, sem esclarecer a dinâmica da colisão. A comunicação de ocorrência policial, por sua vez, é documento unilateral e não possui força probatória autônoma quanto à culpa. As mensagens de aplicativo, ainda que revelem pedido de desculpas ou tentativa de acordo, não configuram confissão inequívoca de responsabilidade civil, tampouco afastam a necessidade de demonstração da conduta culposa.

9. Ademais, conforme fixado na origem, a parte demandada apresentou versão divergente dos fatos, negando ter contribuído para o acidente e alegando que o autor estaria utilizando o celular no momento da colisão. Diante da ausência de prova técnica ou testemunhal capaz de esclarecer a dinâmica do acidente, e considerando que ambas as partes apresentaram versões antagônicas, não há como se afirmar, com o grau de certeza exigido, qual das condutas foi determinante para o evento danoso.

10. Assim, ausente prova inequívoca da culpa e diante do não cumprimento do ônus probatório pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.